Tribunal: TJBA
Processo: 0300234-86.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300234-86.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WILLIAM PETERSON DA SILVA Advogado(s): IKARO SILVA COSTA, EDIVALDO SANTOS FERREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO, MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). ARTIGO 121, §2º, I, IV E VI, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DA SESSÃO EM RAZÃO DE SUPOSTA INFLUÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa de WILLIAM PETERSON DA SILVA contra a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal). Consta da denúncia que o Apelante, inconformado com o término do relacionamento, desligou a energia da residência da ex-companheira, Marília de Alencar Silva, para atraí-la e, munido de arma branca, desferiu-lhe diversos golpes, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a intervenção de vizinhos e socorro médico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) a preliminar de nulidade do julgamento por suposta influência do Juiz Presidente na formação da convicção dos jurados durante a explicação dos quesitos; (ii) se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos ao rejeitar a tese de desistência voluntária e acolher as qualificadoras; e (iii) se houve injustiça na aplicação da pena, pleiteando-se a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão sem a compensação integral realizada. III. RAZÕES DE DECIDIR: A preliminar de nulidade deve ser rejeitada. A Ata da Sessão de Julgamento não registra qualquer protesto da Defesa no momento oportuno quanto à suposta influência do Magistrado na explicação dos quesitos, operando-se a preclusão temporal (art. 571, VIII, do CPP). Ademais, inexiste comprovação do alegado prejuízo ou da veracidade das falas atribuídas ao Juiz Presidente, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. No mérito, a decisão do Conselho de Sentença encontra amplo respaldo no conjunto probatório. A materialidade e autoria são incontroversas. A tese de desistência voluntária foi rechaçada pelos jurados com base na prova de que a interrupção dos atos executórios se deu por intervenção de terceiros (vizinhos) e não por vontade do agente. As qualificadoras do motivo torpe (ciúmes e não aceitação do fim do relacionamento), recurso que dificultou a defesa (corte de energia e ataque de inopino) e feminicídio encontram suporte nos depoimentos colhidos. A dosimetria da pena mostra-se adequada. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal (15 anos) com fundamentação idônea nas consequências do crime (sequelas psicológicas graves à vítima). Na segunda fase, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e uma das agravantes foi correta, com a utilização das demais qualificadoras para agravar a pena ou qualificar o delito. A fração de redução pela tentativa (1/3) foi devidamente justificada pelo iter criminis percorrido, visto que a vítima foi atingida por múltiplos golpes em regiões vitais, aproximando-se o resultado morte, resultando na pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida integralmente a decisão do Conselho de Sentença e a sentença lavrada pelo Juiz Presidente. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0300234-86.2016.8.05.0274, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, figurando como Apelante WILLIAM PETERSON DA SILVA e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.